Tribunal: TJDFT
Processo: 0704765-57.2021.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0704765-57.2021.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: LAZARO SOUZA DA SILVA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Tendo em vista que o embargante almeja conferir efeitos infringentes ao julgado, intime-se o embargado, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa e nos termos do artigo 267, §1o, c/c artigos 272 e 273, todos do RITJDFT, para apresentar resposta aos embargos de declaração no prazo de 2 (dois) dias. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA-DF, 8 de setembro de 2022 17:38:53. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora